Tribunal: TJDFT
Processo: 0710852-22.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. inocorrência de prescrição. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE DEVIDAMENTE COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que acolheu prejudicial de mérito de prescrição e julgou improcedente o pedido inicial, atinente à condenação do Distrito Federal ao pagamento de acertos salariais de exercícios anteriores reconhecidos administrativamente. Com a petição inicial, a parte autora apresentou planilha de cálculos apontando como valor total devido, atualizado até fevereiro de 2023, a quantia de R$ 1.408,41 (ID 47985708).
2. No caso, o documento emitido pela Administração Pública na data de 24.08.2022 (ID 48133743), chamado de “acompanhamento de pedidos por matrícula”, atesta a existência de Processos Administrativos referentes aos anos de 2007 e 2013, sendo a referência final da dívida mais antiga datada de maio de 2006.
3. O réu, por outro lado, não comprovou a alegação de que o prazo prescricional foi interrompido em momento anterior ao referido reconhecimento administrativo de 24/08/2022, não se desincumbindo, portanto, do ônus que lhe atribui o artigo 373, inciso II, do CPC.
4. Conforme o princípio da Actio Nata, o marco inicial de contagem da prescrição quinquenal é a lesão ao direito. Contudo, o Art. 4o do Decreto 20.910/1932 estabelece: “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”.
5. Ademais, o ato administrativo que reconhece a existência de dívida interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando este a fluir apenas a partir do último ato do processo que causou a interrupção. Inteligência do Art. 202, inciso VI e parágrafo único, do Código Civil, e do posicionamento firmado no julgamento do Tema Repetitivo 23 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1112114/SP).
6. Ressalta-se, ainda, que o reconhecimento administrativo do crédito após o decurso do prazo prescricional configura renúncia a prescrição, na forma do Art.191 do Código Civil. Prejudicial de mérito afastada.
7. Todavia, ante a ausência de informação diversa no reconhecimento administrativo, acolhe-se a alegação do Distrito Federal, deduzida na contestação, de que os valores descritos no referido Ato Administrativo, os quais, somados, perfazem a quantia de R$ 705,79, já se encontram atualizados monetariamente até 24/08/2022.
8. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora a quantia de R$ 705,79, a título de dívidas de exercícios anteriores. Correção monetária pelo IPCA-E a partir da data da última atualização (24.08.2022), acrescida de juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (Art. 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) desde citação, até a data de 08.12.2021. Incidência do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), o qual já inclui os juros de mora, a partir de 09.12.2021, data do início da vigência da EC 113/2021.
9. Recurso conhecido. Prejudicial de mérito afastada. Parcialmente provido.
10. Sem custas processuais adicionais e honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.